Tribunal: TJES
Processo: 5000768-58.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000768-58.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA MADALENA GRILLO BIRAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRADA SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS. PROVA COMPLEXA. HIPÓTESE DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu os pedidos da parte autora, declarando a nulidade dos contratos impugnados na demanda e condenando a Recorrente em danos materiais e morais, dada a constatação de ocorrência de suposta fraude na hipótese.
2. Ocorre que a reforma da r. sentença é medida que se impõe. Demonstra a Recorrente que os contratos firmados junto à Recorrida foram formalizados mediante assinatura que se assemelha àquela aposta nos documentos pessoais da consumidora e na procuração juntada aos autos. Para além disso, a Recorrente exibe cópia fiel do RG da Recorrida (o mesmo documento apresentado pela consumidora nestes autos, porém com características de imagem - em especial coloração, resolução e sombreamento - distintas, a denotar que as cópias foram obtidas sob circunstâncias diferentes), de modo a reforçar a possível regularidade da celebração do negócio jurídico sob análise.
3. Efetivamente, à primeira vista e
ictu oculi,
não se pode estabelecer divergência entre as assinaturas. Entretanto, mesmo diante da apresentação pela Recorrente de instrumento contratual com assinatura semelhante à da Recorrida (e com apresentação também do documento fornecido à Recorrente), a Recorrida continua a negar que tenha firmado contrato com a Recorrente, tornando complexa a análise da identidade da pessoa que firmou o contrato, que só pode ser apurada com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais (perícia grafotécnica que possa verificar se a assinatura que consta no contrato anexado aos autos é de fato da autora da presente demanda), a impossibilitar o conhecimento/admissibilidade da demanda.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais à espécie e, com efeito, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei nº 9.099/95.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.